Tribunal: TJBA
Processo: 8055266-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8055266-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JULLYANY ALVES WOLFF e outros

Advogado(s)
:
JULLYANY ALVES WOLFF

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
PENAL E
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO DO ART
IGO
316, P
ARÁGRAFO ÚNICO
, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

- Habeas corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal e de ausência de reavaliação da custódia cautelar na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

- A instrução foi encerrada em abril de 2025, restando pendente apenas a apresentação das alegações finais. Há registro de decisão motivada de reanálise da prisão, datada de 12/02/2025.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: a) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, mesmo após encerrada a instrução criminal; e b) saber se a ausência de reavaliação da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP implica nulidade da prisão cautelar.

III. Razões de decidir

- A jurisprudência do STJ e do STF entende que o reconhecimento do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, afastando-se a contagem aritmética rígida, especialmente em casos complexos, com pluralidade de réus e múltiplas diligências processuais.

- Conforme as Súmulas 21 e 52 do STJ, "pronunciado o réu" ou "encerrada a instrução criminal", fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, salvo em casos de desídia estatal, o que não se verifica nos autos.

- O processo apresenta pluralidade de acusados, alegações de crimes praticados com violência e organização criminosa, além de trâmite com reiterações de audiências por causas justificadas, afastando qualquer desídia do juízo.

- Quanto à ausência de reavaliação da prisão, o STJ tem firmado entendimento de que o descumprimento do art. 316, p.u., do CPP, por si só, não acarreta nulidade automática da custódia, sendo necessária a demonstração de prejuízo efetivo, o que não se evidenciou no caso.

- O processo segue regularmente impulsionado, com diligências promovidas pelo Ministério Público e pelo juízo, e reanálise recente da prisão foi formalizada com fundamentação concreta.

IV. Dispositivo e tese

- Habeas corpus conhecido e denegado, mantendo-se a prisão preventiva pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:
"1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido conforme o princípio da razoabilidade, sendo afastada a ilegalidade da prisão quando encerrada a instrução criminal, salvo prova de desídia estatal. 2. A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, p.u., do CPP, não acarreta nulidade automática da custódia, exigindo-se demonstração de prejuízo concreto ao réu."

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 316, p.u.; CF/1988, art. 5º, LXV, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 103.385, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 08.02.2011; STJ, AgRg no RHC 183.473/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 12.12.2023; STJ, Súmulas nº 21 e nº 52; TJBA, HC 8008804-34.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 06.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus, nº.
8055266.44
.2025.8.05.0000,
impetrado
pela
Bela. Jullyany Alves Wolff, OAB/Ba. 62.876,

em favor do
P
aciente
VINICIUS DE MORAIS SOUZA
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM,
pelas razões que se seguem:

Salvador, .